Tribunal: TRF3
Processo: 5105696-80.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada:STF, RE 567.985, Tribunal Pleno; STF, RCL 4.374, Tribunal Pleno.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
196/608)

5105696-80.2026.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5105696-80.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TALIA DOS SANTOS BRITO DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO AUGUSTO PASIAN CATOLINO - MS14826-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EPILEPSIA. IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO COMPROVADO. REQUISITO ECONÔMICO NÃO ATENDIDO. RENDA PER CAPITA SUPERIOR AO PARÂMETRO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação do INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de BPC-LOAS na modalidade deficiência, formulado por pessoa portadora de epilepsia (CID G40) e outras enfermidades, em favor de núcleo familiar composto por duas pessoas.

2. A renda familiar apurada no laudo socioeconômico era de R$ 1.862,00, composta pelo salário do companheiro (R$ 1.412,00) e por benefício do programa de transferência de renda "Mais Social" (R$ 450,00). Dossiê previdenciário apresentado pelo INSS apontou atualização salarial do companheiro para R$ 1.649,94, resultando em renda per capita de R$ 824,97

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a requerente preenche o requisito de hipossuficiência econômica para a concessão do BPC-LOAS, considerada a renda per capita apurada após atualização pelo CNIS.

III. Razões de decidir

4. O laudo médico pericial comprovou impedimento de longo prazo decorrente de epilepsia, condição que provoca perda abrupta de consciência, tremores generalizados e risco de morte súbita, dificultando a inserção no mercado de trabalho. O requisito subjetivo está preenchido.

5.Os valores recebidos a título de programa de transferência de renda são excluídos do cômputo da vulnerabilidade econômica, nos termos do art. 20, § 11, II, da Lei no 8.742/1993, c/c o Decreto no 12.534/2025.

6. Ainda assim, a renda per capita apurada, de R$ 824,97, supera significativamente qualquer parâmetro aplicável, inclusive os critérios ampliados admitidos pelo STF no julgamento do RE 567.985/MT e da RCL 4.374, que afastaram o caráter absoluto do critério de 1/4 do salário-mínimo sem dispensar a demonstração efetiva de vulnerabilidade social.

7. As despesas familiares declaradas, no total de R$ 2.010,00, mostram-se compatíveis com a renda disponível, que, somada ao benefício de transferência de renda, alcança R$ 2.099,94, não configurando situação de miserabilidade.

8. O BPC-LOAS constitui o último recurso de proteção social, destinado a quem não tem condições de prover a própria subsistência, e não instrumento de complementação de renda familiar.

IV. Dispositivo

9. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, ante a ausência de hipossuficiência econômica.

_________

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20, § 11, II; Decreto no 12.534/2025.

Jurisprudência relevante citada:STF, RE 567.985, Tribunal Pleno; STF, RCL 4.374, Tribunal Pleno.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5105696-80.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO AUGUSTO PASIAN CATOLINO - MS14826-A

APELADO: TALIA DOS SANTOS BRITO DE ARAUJO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação do INSS (ID 356397740) contra sentença, cujo objeto é a concessão de benefício de prestação continuada, previsto no art. 203, V, da Constituição Federal (CF) e no art. 20, da Lei 8.742/93 (LOAS).

Em síntese, alega que, embora seja deficiente a sentença deve ser reformada por não atender ao critério de miserabilidade.

A requerente é pessoa com deficiência, portadora de variadas enfermidades/transtornos, sendo as mais a graves delas CID 10 – G40 – EPILEPSIA, doença causadora de perda abrupta da consciência, enrijecimento do corpo, tremores generalizados, perda do controle da bexiga ou mordida na língua e risco de morte súbita.

Durante a instrução processual, foram elaborados laudos periciais, médico (ID 356397711) e socioeconômico (ID 356397726).

Ficou demonstrado, no laudo socioeconômico, que o salário do companheiro é de R$ 1.412,00, além de R$ 450,00 do programa de transferência de renda “mais social”, totalizando uma renda de R$ 1.862,00, para uma família composta por 2 pessoas.

Considerando que os valores de programa de transferência de renda não são calculados para efeito de concessão do benefício assistencial, Art. 20, § 11, inciso II, da Lei no 8.742/1993, c/c as disposições atualizadas pelo Decreto no 12.534/2025, que consolidou a impenhorabilidade e a exclusão de rendimentos assistenciais de transferência de renda no cômputo da vulnerabilidade econômica, a renda per capita ficou em R$ 706,00.

Houve atualização da renda, conforme CNIS apresentado no dossiê previdenciário pelo INSS, registrado em R$ 1.649,94. Renda per capita R$ 824,97.

Laudo médico confirmou que a apelante possui a deficiência apresentada e, por essa razão, é pessoa com deficiência.

Processado o feito, a demanda foi julgada procedente, pela r. sentença (ID 356397740).

Apelou o INSS (ID 356397746), alegando, ausência de miserabilidade.

Não houve contrarrazões.

Parecer do MPF (ID 361129263), manifestando pelo desprovimento do recurso, por considerar que a requerente preenche os requisitos de miserabilidade.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Não há preliminares.

No mérito, o benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da CF e regulamentado pelo artigo 20 da Lei 8.742/1993 exige a presença cumulativa de impedimento de longo prazo e de situação de hipossuficiência econômica.

O Laudo médico (ID 356397711) comprovou que a apelada sofre de variadas enfermidades/transtornos, sendo as mais a graves delas CID 10 – G40 – EPILEPSIA.

A doença é causadora de perda abrupta da consciência, enrijecimento do corpo, tremores generalizados, perda do controle da bexiga ou mordida na língua e risco de morte súbita, condição que dificulta inserção no mercado de trabalho. Há o preenchimento do requisito da deficiência.

No tocante à hipossuficiência, o estudo social (ID 356397726) aponta que o núcleo familiar é composto por duas pessoas, sendo a renda proveniente do salário do companheiro, no valor atual de R$ 1.412,00, além de R$ 450,00 do programa de transferência de renda “mais social”, totalizando R$ 1.862,00.

Ocorre que o INSS juntou dossiê previdenciário informando que a renda do companheiro foi atualizada para R$ 1.649,94. Renda per capita R$ 824,97.

O STF, ao apreciar o RE 567.985/MT e a RCL 4.374, assentou que o critério de 1/4 do salário-mínimo não constitui parâmetro absoluto, admitindo-se análise ampliativa à luz das circunstâncias do caso concreto. Todavia, a flexibilização não implica afastamento integral dos parâmetros objetivos, exigindo demonstração efetiva de vulnerabilidade social.

A renda familiar ultrapassa e muito o percentual aplicado, pois a renda per capita está em R$ 824,97.

As despesas com aluguel (R$ 650,00), água (R$ 130,00), gás de cozinha (R$130,00), alimentação, limpeza e higiene (R$ 600,00), medicamentos (R$ 500,00), totalizam R$ 2.010,00.

Ademais, a renda atualizada, somada ao programa de transferência de renda totalizam R$ 2.099,94. De modo que a renda se mostra adequada aos custos familiares.

Ademais o benefício assistencial não se presta a complementar a renda familiar. O BPC/LOAS é o último recurso de proteção social, com a finalidade de atender àqueles que não tem condições de garantir a sua subsistência.

Assim, verifica-se que não há o cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício assistencial, impondo-se a reforma da sentença.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido do autor, ante a ausência de hipossuficiência econômica.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EPILEPSIA. IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO COMPROVADO. REQUISITO ECONÔMICO NÃO ATENDIDO. RENDA PER CAPITA SUPERIOR AO PARÂMETRO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação do INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de BPC-LOAS na modalidade deficiência, formulado por pessoa portadora de epilepsia (CID G40) e outras enfermidades, em favor de núcleo familiar composto por duas pessoas.

2. A renda familiar apurada no laudo socioeconômico era de R$ 1.862,00, composta pelo salário do companheiro (R$ 1.412,00) e por benefício do programa de transferência de renda "Mais Social" (R$ 450,00). Dossiê previdenciário apresentado pelo INSS apontou atualização salarial do companheiro para R$ 1.649,94, resultando em renda per capita de R$ 824,97

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a requerente preenche o requisito de hipossuficiência econômica para a concessão do BPC-LOAS, considerada a renda per capita apurada após atualização pelo CNIS.

III. Razões de decidir

4. O laudo médico pericial comprovou impedimento de longo prazo decorrente de epilepsia, condição que provoca perda abrupta de consciência, tremores generalizados e risco de morte súbita, dificultando a inserção no mercado de trabalho. O requisito subjetivo está preenchido.

5.Os valores recebidos a título de programa de transferência de renda são excluídos do cômputo da vulnerabilidade econômica, nos termos do art. 20, § 11, II, da Lei no 8.742/1993, c/c o Decreto no 12.534/2025.

6. Ainda assim, a renda per capita apurada, de R$ 824,97, supera significativamente qualquer parâmetro aplicável, inclusive os critérios ampliados admitidos pelo STF no julgamento do RE 567.985/MT e da RCL 4.374, que afastaram o caráter absoluto do critério de 1/4 do salário-mínimo sem dispensar a demonstração efetiva de vulnerabilidade social.

7. As despesas familiares declaradas, no total de R$ 2.010,00, mostram-se compatíveis com a renda disponível, que, somada ao benefício de transferência de renda, alcança R$ 2.099,94, não configurando situação de miserabilidade.

8. O BPC-LOAS constitui o último recurso de proteção social, destinado a quem não tem condições de prover a própria subsistência, e não instrumento de complementação de renda familiar.

IV. Dispositivo

9. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, ante a ausência de hipossuficiência econômica.

_________

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20, § 11, II; Decreto no 12.534/2025.

Jurisprudência relevante citada:STF, RE 567.985, Tribunal Pleno; STF, RCL 4.374, Tribunal Pleno.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão